Tribunal: STF
Processo: HC 269905
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Jeferson Resende Vieira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. O agravante foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 157, c/c §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial fechado. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 
III. Razões de decidir 
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimenta o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, exceto quando houver flagrante ilegalidade. 
4. A condenação do agravante foi fundamentada em provas testemunhais consistentes, incluindo depoimentos das vítimas e dos policiais, além de provas materiais corroboradas por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. 
5. As interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas judicialmente e revelaram ligações cruciais entre o agravante e os corréus, evidenciando a coordenação e o envolvimento direto dos envolvidos no roubo. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade. 2. A condenação pode ser fundamentada em provas testemunhais consistentes, corroboradas por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e outros elementos probatórios. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via do habeas corpus.
(HC 1.036.233 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, requer a absolvição do ora paciente, em razão da carência de fundamentação idônea para sua condenação. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 

Conforme destacou o acórdão ora impugnado (com meus grifos): 

Consoante transcrito, as instâncias de origem concluíram provada materialidade e autoria do crime previsto no artigo 157, c/c §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal e o condenaram às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial fechado. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia consignou que a interceptação telefônica foi devidamente autorizada judicialmente nos autos n. 0002888- 83.2019.8.22.0002, assim como o compartilhamento das informações sigilosas com o inquérito policial n. 246/2019, que apurou o roubo, foi igualmente autorizado pela 3ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, reconhecendo a relevância e a utilidade das gravações. 
O Relator do voto condutor do acórdão destacou que, além dos depoimentos prestados, as interceptações telefônicas revelaram ligações cruciais entre o agravante Jeferson e o corréu Jair, ocorridas na madrugada de 08/08/2019, confirmando a participação de ambos no roubo e, ressaltou que o corréu Afonso Alves Toledo, ao ser interrogado em juízo, afirmou que, na madrugada do dia da prisão, recebeu uma ligação de Jair Antônio Mesabarba, por volta de 1h ou 2h da manhã, pedindo para deixar o caminhão em seu sítio, alegando que o veículo estava com problemas mecânicos. Afirmou que autorizou, confiando em Jair, e que não sabia que se tratava de produto de crime (fl. 19) e destacou (fl. 19 - grifamos): 
Os depoimentos dos policiais civis Paulo César e Márcio foram claros e coesos ao relatar os fatos. Eles informaram que, após denúncia anônima, localizaram o caminhão roubado em uma propriedade rural no Distrito 5° BEC, sendo descarregado por quatro indivíduos, incluindo Afonso. O caminhão estava sem placas e possuía bloqueadores de sinal (conhecidos como "chupacabra") para inibir o rastreamento. 
Registrou o relator do acórdão que Apesar das alegações da defesa sobre “opiniões pessoais” nas transcrições, a essência das conversas e o fluxo de informações revelam a coordenação e o envolvimento direto dos apelantes. O relatório de inteligência e as interceptações telefônicas formam um conjunto probatório robusto que corrobora os depoimentos policiais e a dinâmica do crime (fl. 21 - grifamos). 
No relatório de inteligência policial foi destacado que o corréu Jair foi o responsável por conseguir e indicar o local para ocultar o caminhão e a carga, manteve contato com Jeferson e com os receptadores (como Afonso), evidenciando seu domínio sobre os fatos, ante o fornecimento de informações, bem como ordenou a execução das ações pelo grupo criminoso. 
Ressaltou-se que, em uma das ligações, Jair recebeu uma chamada da linha móvel de Jeferson (69) 99393-7134, onde o interlocutor pedia orientação sobre onde levar o caminhão. Ao que tudo indica, os interlocutores eram os autores do roubo que conduziam o caminhão (fl. 21). 
Ademais, consoante destacado no acórdão As interceptações telefônicas, em particular, desmentem as versões apresentadas pelos réus, revelando o envolvimento direto e a organização criminosa (fl. 21). 
Nestes termos, tem-se que a Corte de origem concluiu pela manutenção da condenação do agravante, a partir do exame das circunstâncias fáticas e das provas produzidas em juízo e no inquérito policial, notadamente o depoimento das vítimas, elementos corroborados pelos depoimentos de policiais aliados a prova pericial e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.
Com efeito, para que fosse acolhida a tese absolutória ou para se concluir pela insuficiência probatória para a condenação seria necessária o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via eleita. 

Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - absolvição por insuficiência de provas -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

Ademais, ressalto que esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 

Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:

II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.
(ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.
(ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)

Por fim, no tocante à tese defensiva acerca da “licitude das transcrições das degravações dos trechos de interceptação telefônica”, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente